Tribunal: TJDFT
Processo: 0040699-08.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040699-08.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOAQUIM ALVES NOGUEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do certificado no ID 73744770, intime-se, novamente, a parte executada para providenciar o pagamento da requisição de pequeno valor de ID 71073441, em razão do disposto no artigo 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador